Tribunal: TJMT
Processo: 1003782-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003782-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

REQUISITOS LEGAIS DA CDA
–
INOBSERVÂNCIA
–
AUSÊNCIA DE ORIGEM DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – EXECUÇÃO EXTINTA (ARTIGO 485, IV, DO CPC) – ÔNUS SUCUMBENCIAL –
CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo
2o,
§ 5o,
inciso III e V
I, da Lei n.o 6.830/1980
deve constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como o número do
processo administrativo ou do auto de infração que a originou.

Diante da impossibilidade de se verificar a origem e natureza da dívida cobrada,
deve ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em
extinção da execução
.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da
2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Execução Fiscal n.o 1005480-47.2023.8.11.0003
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Aduz que, a ação originária visa a cobrança de crédito não tributário inscrito na
CDA no
274/2023
, cujo valor atualizado até o ajuizamento da ação alcançava a importância de R$ 16.569,52 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Sustenta que, a CDA é nula, pois não apresenta alguns dados essenciais e outros estão incompletos.

Argumenta que, entre os vícios do título estão a ausência de informação acerca do órgão que lançou, origem da dívida, natureza da dívida, o número do processo administrativo, dados do lançamento e referência, os quais impedem a análise da CDA e a apresentação de defesa pontual.

Assevera que, o não preenchimento dos requisitos estabelecido pelo artigo 803 do Código de Processo Civil implica no reconhecimento de nulidade da execução.

Assegura que, em casos análogos o STJ possui entendimento pacífico no sentido de reconhecer a nulidade e não admitir a substituição de CDA.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão do tramite da execução fiscal até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para acolher integralmente
a exceção de pré-executividade de modo a extinguir a execução fiscal.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
,
contra decisão proferida pelo
Juízo
a quo
, nos autos da
Execução Fiscal n.o 1005480-47.2023.8.11.0003
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Argui em síntese a recorrente que a CDA deve ser declarada nula, eis que pelo título executado não é possível constatar a origem da dívida e natureza da dívida.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

DA NULIDADE DA CDA

Em relação
aos requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa, eles estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo
2o,
§ 5o,
inciso III e V
I, da Lei n.o 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal, bem como o número do
processo administrativo ou do auto de infração.

In casu,
pela análise do título executivo que colacionado na inicial da execução fiscal observa-se que, de fato, por meio dele
não é possível constatar a
origem e a natureza da dívida
.

Isso porque,
não consta na CDA as seguintes informações
:
01)

órgão que lançou o crédito cobrado
;
02)

natureza da dívida (tributo, multa, contrato)
;
03)

número do processo administrativo
.

Com efeito, diante da ausência dessas informações
a CDA é omissa em relação a origem e natureza da dívida
, ausentando o requisito previsto no
art. 202,

III
do CTN e art. 2o, §
5o,
III, da
Lei no. 6.830/80.

A esse respeito sabe-se que
a ausência desse requisito enseja na nulidade da Certidão de Dívida Ativa eis que o referido vício é insanável, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito
, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Assim,
deve ser reformada a decisão objurgada, para declarar a nulidade da
CDA. n. 274/2023
e, por via de consequência, julgar extinta a
Execução Fiscal n.o 1005480-47.2023.8.11.0003
, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em relação aos honorários sucumbenciais,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a sua fixação em favor do executado quando a
Exceção de Pré-executividade oposta por ele é acolhida implicando em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No caso dos autos o acolhimento a exceção de pré-executividade implica na extinção total da execução fiscal.

Com efeito, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, de modo a condenar a Fazenda Pública vencida ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Em relação ao
quantum

sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório e ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No mesmo sentido foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Com efeito, por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

Por esses motivos os honorários sucumbenciais devem ser fixados em favor do patrono da parte ora Agravante em 10% (dez por cento) do proveito econômico, percentual esse que se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para:
01)
acolher a exceção de pré-executividade no sentido de declarar a nulidade da CDA no
274/2023
;
02)
Julgar extinta a
Execução Fiscal n.o 1005480-47.2023.8.11.0003
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC;
03)
Condenar o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
ao pagamento dos honorários sucumbências, o qual fixo em
10% sobre o valor do proveito econômico, o que faço com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024